Tribunal: TJES
Processo: 5002751-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002751-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENATA CALAZANS SANTOS DA SILVA e outros
AGRAVADO: LUSIANA AMORIM PREST e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Ayme Calazans
ajuizou, em novembro de 1995, ação de adoção de
Renata Calazans Santos da Silva
,
Simone Calazans
e
Edneia Calazans
, narrando que já vinha despendendo cuidados às meninas e que pretendia, por isso, fosse constituído entre elas o vínculo parental. Antes mesmo de que sobreviesse a sentença naqueles autos,
Ayme
faleceu (em 14 de junho de 1996), sendo nomeado como inventariante da herança por ela deixada seu então companheiro
Antônio Luiz Prest
. Tempos mais tarde, a irmã de
Ayme
,
Eunice
, assumiu as funções de tutora das sobrinhas e também de inventariante, sendo que até a corrente data – mais de 25 (vinte e cinco) anos depois da morte de
Ayme
– ainda tramita seu inventário, com diversas pendências a serem dirimidas.

Uma das questões mais debatidas ao longo inventário foi a propriedade (supostamente conjunta) que
Ayme
e
Antônio
tinham do apartamento nº 23, situado em Guarapari/ES, e de uma área de 50 hectares, situada em Urubuquara, Aracruz/ES. As filhas da extinta insistem, desde sempre, que a mãe era meeira de tais bens porque, embora registrados exclusivamente em nome de
Antônio
, foram eles adquiridos já na vigência da união estável.
Antônio
, quando em vida, sustentava com veemência que adquiriu sozinho tais imóveis, no remoto ano de 1971, e que só se passou a cogitar juridicamente a presunção de esforço comum na união estável a partir da vigência das Leis nº 8.971/94 e 9.278/96, de modo que defendia a impossibilidade de mear tal patrimônio com a falecida companheira.

Em março de 2004 (ID 1287553) o então juiz titular da Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória decidiu que para saber se tais bens integravam ou não o patrimônio da falecida
Ayme
era necessário, antes, apurar as circunstâncias particulares da união estável firmada entre ela e
Antônio
, matéria esta de alta indagação e impossível de dirimir na estreita via do inventário. Contra o
decisum
as filhas interpuseram recurso, cujo aresto restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1) BENS ADQUIRIDOS. CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL E ESFORÇO COMUM. INCLUSÃO NO INVENTÁRIO. MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO. 2) IMPOSSIBLIDADE DE SOLUÇÃO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. EXAME DE PROVAS. INCOMPATIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO ACERTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1) Apenas os bens adquiridos na constância da união estável e pelo esforço comum dos conviventes são considerados fruto do trabalho dos mesmos, com isso, excluindo-se do monte a ser inventariado os bens adquiridos apenas por um dos conviventes e antes da união estável. 2) Tratando-se de matéria que efetivamente não comporta solução nos autos do inventário, até porque demanda exame de matéria probatória, incompatível, nesse grau, com a
summaria cognitio
própria do procedimento especial referente ao inventário, agira com acerto o digno juízo monocrático, ao remeter a discussão da causa às vias ordinárias. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024049005713, Relator: RÔMULO TADDEI, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2005, Data da Publicação no Diário: 23/02/2005).

Poucos meses depois do referido julgamento – que sinalizou para as filhas de
Ayme
que os bens adquiridos tão só pelo companheiro varão não eram, a princípio, partilháveis e que a matéria precisaria ser dirimida em via própria –
Antônio Luiz Prest
faleceu (em 05 de maio de 2005).

Em 12 de janeiro de 2012, o magistrado presidente do inventário de
Ayme
– depois de sucessivas intimações da inventariante para dar andamento regular ao feito – decidiu que o apartamento nº 23 e a área de Urubuquara deveriam ser excluídos do inventário, já que – embora conhecessem o resultado do agravo supra desde fevereiro de 2005 – até aquela data as filhas de
Ayme
não tinham tomado nenhuma providência relativa ao ajuizamento de uma eventual ação de reconhecimento de união estável (ID 1287559).

O Dr.
Vinícius Pinheiro de Sant`Ana
(OAB/ES nº 7.213), advogado que à época patrocinava os interesses das filhas de
Ayme
, foi intimado acerca daquele
decisum
e, quiçá por isso, em 18 de abril de 2012 ajuizou ação de união estável
post mortem
em face dos filhos unilaterais de
Antônio
,

Lusiana Amorim Prest
e
Luiz Antônio Amorim Prest

O inventário de
Antônio
, por seu turno, foi ajuizado logo depois de seu falecimento (processo n
º 024.050.093.302) e, em
22 de julho de 2013, foi concluído com a expedição e o registro do formal de partilha, atribuindo a seus dois filhos unilaterais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, a propriedade de todos os bens do extinto, inclusive do apartamento nº 23, de Guarapari, e da área de 50 (cinquenta) hectares situada em Urubuquara.

Apenas em dezembro de 2013 foi proferida sentença na ação de reconhecimento de união estável
post mortem
do casal de falecidos
Ayme
e
Antônio,
tendo o Juízo de Família reconhecido – naquele édito – que o apartamento e a o imóvel de Urubuquara deveriam sim ser objeto de partilha, porquanto adquiridos na constância do convívio marital (processo nº 024.120.137.013, ID 1287561 e 1287562).
Lusiana
e
Luiz Antônio
interpuseram apelo, que não foi conhecido à vista de sua deserção (ID 1287562).

Em 2019,
Renata
,
Simone
e
Edneia
chegaram a

ajuizar uma ação de petição de herança (processo nº
0021405-60.2019.8.08.0024)
em face de
Lusiana
e
Luiz Antônio
pretendendo que lhes fosse garantido o percentual da propriedade sobre os bens em testilha, em decorrência do disposto na sentença proferida pelo Juízo de Família. Todavia, o magistrado
a quo
extinguiu a referida demanda sem análise de mérito, assinalando que
Renata
,
Simone
e
Edneia “
não são filhas de
Antônio Luiz Prest
e, assim, não foram preteridas da herança referente ao processo em apenso, razão pela qual a ação de petição de herança não é o meio cabível para a transferência dos imóveis para
Ayme Calazans
e, por consequência, para as suas herdeiras”.

Em 15 de março do corrente ano, o magistrado que atualmente conduz o inventário do
Ayme
reiterou que “
Os bens descritos nas certidões imobiliárias [...] estavam registrados em nome de
Antonio Luiz Prest
e atualmente pertencem aos herdeiros deles, observado o fato de que o domínio pleno do bem situado em Aracruz/ES foi transferido para a pessoa jurídica Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda. Dessa forma, devem ser excluídos deste arrolamento sumário” (ID 1287567).

Contra o
decisum
recorrem
Renata
e
Simone
, discorrendo que “O D. Juiz sentenciante, na ação de reconhecimento de União Estável, DETERMINA que com o reconhecimento da União estável, deverão as ora AGRAVANTES SE HABILITAREM NOS AUTOS DO INVENTÁRIO DO SR. ANTONIO LUIZ PREST, COMO HERDEIRAS DA SRA. AYME CALAZANS, COMPANHEIRA DO EXTINTO E MÃE DAS REQUERENTES, RESGUARDADOS OS DIREITOS DE TERCEIRO”. Sustentam que “laborou em equívoco o MM. Juiz
a quo
ao determinar a exclusão dos referidos bens pois ignorou frontalmente a partilha que já havia sido decretada por ocasião do julgamento da ação de reconhecimento de união estável, SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NA DATA DE 26/02/2014”. Aduzem que “A decisão agravada faz menção ao fato de que O DOMÍNIO PLENO DO BEM SITUADO EM
ARACRUZ/ES FOI TRANSFERIDO PARA A PESSOA JURÍDICA CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA”, empresa esta que “tem como SÓCIOS OS PRÓPRIOS AGRAVADOS
LUSIANA
AMORIM PREST
E LUIZ ANTONIO AMORIM PREST”. Sugere que tal constatação equivale a “FORTE INDICIO DE FRAUDE, deve[ndo] ser REFORMADA a decisão
a quo
, uma vez que
deve
-
se resguardar a MEAÇÃO DA INVENTARIADA AYME CALAZANS
” (ID 1287569).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Ayme Calazans
ajuizou, em novembro de 1995, ação de adoção de
Renata Calazans Santos da Silva
,
Simone Calazans
e
Edneia Calazans
, narrando que já vinha despendendo cuidados às meninas e que pretendia, por isso, fosse constituído entre elas o vínculo parental. Antes mesmo de que sobreviesse a sentença naqueles autos,
Ayme
faleceu (em 14 de junho de 1996), sendo nomeado como inventariante da herança por ela deixada seu então companheiro
Antônio Luiz Prest
. Tempos mais tarde, a irmã de
Ayme
,
Eunice
, assumiu as funções de tutora das sobrinhas e também de inventariante, sendo que até a corrente data – mais de 25 (vinte e cinco) anos depois da morte de
Ayme
– ainda tramita seu inventário, com diversas pendências a serem dirimidas.

Uma das questões mais debatidas ao longo inventário foi a propriedade (supostamente conjunta) que
Ayme
e
Antônio
tinham do apartamento nº 23, situado em Guarapari/ES, e de uma área de 50 hectares, situada em Urubuquara, Aracruz/ES. As filhas da extinta insistem, desde sempre, que a mãe era meeira de tais bens porque, embora registrados exclusivamente em nome de
Antônio
, foram eles adquiridos já na vigência da união estável.
Antônio
, quando em vida, sustentava com veemência que adquiriu sozinho tais imóveis, no remoto ano de 1971, e que só se passou a cogitar juridicamente a presunção de esforço comum na união estável a partir da vigência das Leis nº 8.971/94 e 9.278/96, de modo que defendia a impossibilidade de mear tal patrimônio com a falecida companheira.

Em março de 2004 (ID 1287553) o então juiz titular da Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória decidiu que para saber se tais bens integravam ou não o patrimônio da falecida
Ayme
era necessário, antes, apurar as circunstâncias particulares da união estável firmada entre ela e
Antônio
, matéria esta de alta indagação e impossível de dirimir na estreita via do inventário. Contra o
decisum
as filhas interpuseram recurso, cujo aresto restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1) BENS ADQUIRIDOS. CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL E ESFORÇO COMUM. INCLUSÃO NO INVENTÁRIO. MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO. 2) IMPOSSIBLIDADE DE SOLUÇÃO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. EXAME DE PROVAS. INCOMPATIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO ACERTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1) Apenas os bens adquiridos na constância da união estável e pelo esforço comum dos conviventes são considerados fruto do trabalho dos mesmos, com isso, excluindo-se do monte a ser inventariado os bens adquiridos apenas por um dos conviventes e antes da união estável. 2) Tratando-se de matéria que efetivamente não comporta solução nos autos do inventário, até porque demanda exame de matéria probatória, incompatível, nesse grau, com a
summaria cognitio
própria do procedimento especial referente ao inventário, agira com acerto o digno juízo monocrático, ao remeter a discussão da causa às vias ordinárias. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024049005713, Relator: RÔMULO TADDEI, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2005, Data da Publicação no Diário: 23/02/2005).

Poucos meses depois do referido julgamento – que sinalizou para as filhas de
Ayme
que os bens adquiridos tão só pelo companheiro varão não eram, a princípio, partilháveis e que a matéria precisaria ser dirimida em via própria –
Antônio Luiz Prest
faleceu (em 05 de maio de 2005).

Em 12 de janeiro de 2012, o magistrado presidente do inventário de
Ayme
– depois de sucessivas intimações da inventariante para dar andamento regular ao feito – decidiu que o apartamento nº 23 e a área de Urubuquara deveriam ser excluídos do inventário, já que – embora conhecessem o resultado do agravo supra desde fevereiro de 2005 – até aquela data as filhas de
Ayme
não tinham tomado nenhuma providência relativa ao ajuizamento de uma eventual ação de reconhecimento de união estável (ID 1287559).

O Dr.
Vinícius Pinheiro de Sant`Ana
(OAB/ES nº 7.213), advogado que à época patrocinava os interesses das filhas de
Ayme
, foi intimado acerca daquele
decisum
e, quiçá por isso, em 18 de abril de 2012 ajuizou ação de união estável
post mortem
em face dos filhos unilaterais de
Antônio
,

Lusiana Amorim Prest
e
Luiz Antônio Amorim Prest

O inventário de
Antônio
, por seu turno, foi ajuizado logo depois de seu falecimento (processo nº 024.050.093.302) e, em 22 de julho de 2013, foi concluído com a expedição e o registro do formal de partilha, atribuindo a seus dois filhos unilaterais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, a propriedade de todos os bens do extinto, inclusive do apartamento nº 23, de Guarapari, e da área de 50 (cinquenta) hectares situada em Urubuquara.

Apenas em dezembro de 2013 foi proferida sentença na ação de reconhecimento de união estável
post mortem
do casal de falecidos
Ayme
e
Antônio,
tendo o Juízo de Família reconhecido – naquele édito – que o apartamento e a o imóvel de Urubuquara deveriam sim ser objeto de partilha, porquanto adquiridos na constância do convívio marital (processo nº 024.120.137.013, ID 1287561 e 1287562).
Lusiana
e
Luiz Antônio
interpuseram apelo, que não foi conhecido à vista de sua deserção (ID 1287562).

Em 2019,
Renata
,
Simone
e
Edneia
chegaram a

ajuizar uma ação de petição de herança (processo nº
0021405-60.2019.8.08.0024)
em face de
Lusiana
e
Luiz Antônio
pretendendo que lhes fosse garantido o percentual da propriedade sobre os bens em testilha, em decorrência do disposto na sentença proferida pelo Juízo de Família. Todavia, o magistrado
a quo
extinguiu a referida demanda sem análise de mérito, assinalando que
Renata
,
Simone
e
Edneia “
não são filhas de
Antônio Luiz Prest
e, assim, não foram preteridas da herança referente ao processo em apenso, razão pela qual a ação de petição de herança não é o meio cabível para a transferência dos imóveis para
Ayme Calazans
e, por consequência, para as suas herdeiras”.

Em 15 de março do corrente ano, o magistrado que atualmente conduz o inventário do
Ayme
reiterou que “
Os bens descritos nas certidões imobiliárias [...] estavam registrados em nome de
Antonio Luiz Prest
e atualmente pertencem aos herdeiros deles, observado o fato de que o domínio pleno do bem situado em Aracruz/ES foi transferido para a pessoa jurídica Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda. Dessa forma, devem ser excluídos deste arrolamento sumário” (ID 1287567).

Contra o
decisum
recorrem
Renata
e
Simone
, discorrendo que “O D. Juiz sentenciante, na ação de reconhecimento de União Estável, DETERMINA que com o reconhecimento da União estável, deverão as ora AGRAVANTES SE HABILITAREM NOS AUTOS DO INVENTÁRIO DO SR. ANTONIO LUIZ PREST, COMO HERDEIRAS DA SRA. AYME CALAZANS, COMPANHEIRA DO EXTINTO E MÃE DAS REQUERENTES, RESGUARDADOS OS DIREITOS DE TERCEIRO”. Sustentam que “laborou em equívoco o MM. Juiz
a quo
ao determinar a exclusão dos referidos bens pois ignorou frontalmente a partilha que já havia sido decretada por ocasião do julgamento da ação de reconhecimento de união estável, SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NA DATA DE 26/02/2014”. Aduzem que “A decisão agravada faz menção ao fato de que O DOMÍNIO PLENO DO BEM SITUADO EM ARACRUZ/ES FOI TRANSFERIDO PARA A PESSOA JURÍDICA CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA”, empresa esta que “tem como SÓCIOS OS PRÓPRIOS AGRAVADOS LUSIANA AMORIM PREST E LUIZ ANTONIO AMORIM PREST”. Sugere que tal constatação equivale a “FORTE INDICIO DE FRAUDE, deve[ndo] ser REFORMADA a decisão a quo, uma vez que deve-se resguardar a MEAÇÃO DA INVENTARIADA AYME CALAZANS” (ID 1287569).

Embora sejam muitas as particularidades do caso em apreço, este egrégio Colegiado enfrenta agora matéria que pode ser assim sintetizada: ao longo desses 25 (vinte e cinco) anos de tramitação do inventário de
Ayme
, suas filhas
Renata
e
Simone
sustentavam que as metades tanto do apartamento nº 23, do Edifício Brasil, localizado em Guarapari/ES, quanto da área de 50 hectares situada em Urubuquara, Aracruz/ES, deveriam ser arrolada do inventário da mãe porque, embora estivessem tais imóveis registrados em nome tão só do companheiro dela,
Antônio
, teriam sido adquiridos na constância do convívio marital e, portanto, teria ela direito à meação dos mesmos.

Em março de 2004 o então juiz titular da Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória decidiu que a matéria – definição da existência ou não de meação de tal patrimônio – era de alta indagação, devendo ser dirimida nas vias ordinárias (ID 1287553). As herdeiras agravaram do decisum e o Tribunal negou provimento ao recurso, publicando o respectivo acórdão em fevereiro de 2005.

Todavia, nenhuma das três filha de
Ayme
cuidou de ajuizar a respectiva ação de reconhecimento de união estável, circunstância que levou o magistrado presidente do inventário a excluir os dois imóveis daqueles autos, em 12 de janeiro de 2012, tendo Sua Excelência assim se manifestado:

“Tendo em vista a petição de fls. 538/540, incialmente ressaltei que o bem descrito no item 5, fl. 423, consta como sendo de propriedade de Antônio Luiz Prest, conforme certidão de fl. 48. O bem descrito no item 6, fl. 424, por sua vez, também se encontra registrado em nome de Antônio Luiz Prest, conforme certidão de inteiro teor colacionada à fl. 509. Embora esses bens tenham sido objeto de discussão, fato é que a decisão do agravo de instrumento em anexo foi no sentido de que deveria a questão relativa à união estável ser solucionada nas vias ordinárias, fato este, contudo, que ainda não ocorreu. Nesse sentido, faz-se necessário a exclusão dos bens objeto de discussão, vez que enquanto não solucionada a questão relativa ao reconhecimento da união estável e, por consequência, diante da inércia quanto ao ajuizamento de eventual ação nesse sentido, pertencem os referidos bens exclusivamente ao espólio de Antônio Luiz Prest, cujo processo de arrolamento encontra-se anexo ao presente feito, bem como pendente de certas diligências para a prolação de sentença. Assim, inicialmente, intime-se a inventariante para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as últimas declarações, com a exclusão dos bens ora citados ou para que requeira o que entender de direito” (ID 1287559).

O patrono das filhas de
Ayme
foi intimado acerca do
decisum
retro em 10 de fevereiro de 2012 (ID 1287559). Diante de sua inércia, o magistrado determinou a intimação pessoal da inventariante para cumprir a diligência, trazendo as últimas declarações com a exclusão dos imóveis, sob pena de remoção, sendo o mandado devolvido sem cumprimento, com a informação de que a tia
Eunice
, tutora de
Simone Calazans
enquanto menor, não sabia do paradeiro da sobrinha (ID 1287559).

De se ver, pois, que os dois imóveis estão excluídos do inventario de
Ayme
desde janeiro de 2012, sem que suas filhas tenham recorrido de tal pronunciamento, estando a matéria preclusa desde aquela data.

À vista desse panorama, no bojo do inventário de
Antônio
, foi expedido formal de partilha em 22 de julho de 2013, com a atribuição de todos os seus bens – inclusive do apartamento em Guarapari e da área de Urubuquara – na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, a seus filhos unilaterais
Lusiana
e
Luiz Antônio
. O formal foi levado a registro junto às duas matrículas imobiliárias (ID 1287567), sem que fosse possível cogitar a existência de má-fé dos herdeiros de
Antônio
, já que – até aquela data – nenhuma decisão sinalizava a possibilidade de que tais bens fosse meados com
Ayme
, mas, pelo contrário, havia sido expressamente determinada a exclusão das referidas meações do inventário da companheira.

Apenas em 09 de dezembro de 2013 é que sobreveio sentença na ação de reconhecimento e dissolução de união estável (ajuizada tardiamente por
Renata
e
Simone
, em abril de 2012, ID 1287561), tendo o Juízo de Família sugerido solução simplista para a questão da meação, nos seguintes moldes:

“Resta analisar a questão da partilha dos bens imóveis indicados como sendo comunicáveis. Pelos documentos de fls. 29/30, que são exatamente as certidões dos imóveis objeto do pedido de partilha, ressai que os mesmos foram adquiridos na constância da união estável havida entre os extintos ANTÔNIO LUIZ PREST e AYME CALAZANS, razão porque despiciendas outras considerações a respeito da comunicabilidade dos mencionados bens para partilha. Assim, diante do condomínio, entendo por bem em decidir pela contribuição igualitária das partes, devendo, portanto, os referidos bens serem partilhados na proporção de 50% para cada um, como é cediço no art. 1.725, do CC (regime de comunhão parcial de bens)” (ID 1287562).

Ocorre que a união estável firmada entre os extintos teve início e fim muito antes da vigência do Código Civil de 2002.
Ayme
e
Antônio
viveram como se casados fossem de 1969 até a morte da companheira em 14 de junho de 1996. Por sua vez, a Lei nº 9.278/96, que inaugurou no ordenamento pátrio a presunção de esforço comum nas uniões estáveis, só começou a viger em 13 de maio de 1996, sendo assente na jurisprudência a orientação de que seus efeitos não podiam retroagir e nem atingir bens adquiridos antes de sua vigência. Por todos:

RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. INÍCIO ANTERIOR E DISSOLUÇÃO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 9.278/96. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA LEGAL.1. Não configura ofende o art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial. 2. Demonstrado que as instâncias de origem não apreciaram a efetiva contribuição de um dos conviventes para a construção do patrimônio comum, prova considerada irrelevante para o deslinde da controvérsia, mas entenderam aplicável a presunção legal do esforço comum prevista na Lei 9.278/96, também em relação aos bens adquiridos antes de sua entrada em vigor, não tem incidência, no caso presente, o óbice da Súmula 7/STJ. 3. A violação aos princípios do direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada encontra vedação em dispositivo constitucional (art. 5º XXXVI), mas seus conceitos são estabelecidos em lei ordinária (LINDB, art. 6º). Dessa forma, não havendo na Lei 9.278/96 comando que determine a sua retroatividade, mas decisão judicial acerca da aplicação da lei nova a determinada relação jurídica existente quando de sua entrada em vigor - hipótese dos autos - a questão será infraconstitucional, passível de exame mediante recurso especial. Precedentes do STF e deste Tribunal 4. A presunção legal de esforço comum na aquisição do patrimônio dos conviventes foi introduzida pela Lei 9.278/96, devendo os bens amealhados no período anterior a sua vigência, portanto, serem divididos proporcionalmente ao esforço comprovado, direito ou indireto, de cada convivente, conforme disciplinado pelo ordenamento jurídico vigente quando da respectiva aquisição (Súmula 380/STF).
5. Os bens adquiridos anteriormente à Lei 9.278/96 têm a propriedade - e, consequentemente, a partilha ao cabo da união - disciplinada pelo ordenamento jurídico vigente quando respectiva aquisição, que ocorre no momento em que se aperfeiçoam os requisitos legais para tanto e, por conseguinte, sua titularidade não pode ser alterada por lei posterior em prejuízo ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito (CF, art. 5, XXXVI e Lei de Introdução ao Código Civil, art. 6º). 6. Os princípios legais que regem a sucessão e a partilha de bens não se confundem: a sucessão é disciplinada pela lei em vigor na data do óbito; a partilha de bens, ao contrário, seja em razão do término, em vida, do relacionamento, seja em decorrência do óbito do companheiro ou cônjuge, deve observar o regime de bens e o ordenamento jurídico vigente ao tempo da aquisição de cada bem a partilhar. 7. A aplicação da lei vigente ao término do relacionamento a todo o período de união implicaria expropriação do patrimônio adquirido segundo a disciplina da lei anterior, em manifesta ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. 8. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 959.213/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 10/09/2013)

O apartamento nº 23, do
Edifício Brasil, localizado em Guarapari/ES, foi adquirido em 26 de fevereiro de 1970 (ID 1287549) e a área de Urubuquara em 02 de julho de 1971 (ID 1287549), ambos exclusivamente em nome de
Antônio
. Nessa perspectiva, considerando a mencionada irretroatividade da Lei
nº 9.278/96, os referidos imóveis não integravam acervo comum aos companheiros e, por conseguinte, sob o aspecto do direito material, a meação dos mesmos nunca deveria ter figurado no inventário de
Ayme
.

De todo modo, a questão é dirimida pelo direito processual: os bens estão excluídos do inventário de
Ayme
por decisão do Juiz que o preside
desde janeiro de 2012, sem que suas filhas tenham recorrido de tal pronunciamento (ID 1287559). Quando reiterou tal circunstância em sua recente manifestação (
decisum
recorrido firmado em 15 de março de 2021, ID 1287567), o magistrado
a quo
apenas reforçou que tanto o apartamento quanto a área de Urubuquara já foram, inclusive, transferidos a terceiros, num desdobramento natural do fato de que tais bens já integram formalmente o patrimônio de
Lusiana
e de
Luiz Antônio
desde 22 de julho de 2013 (data em que foi expedido o formal de partilha no inventário do pai).

A essa altura, pretendendo desfazer o registro do formal de partilha de
Antônio
e reaver um suposto patrimônio de
Ayme
, suas herdeiras precisariam se valer de outra(s) demanda(s) anulatória(s) – se for o caso – sem possibilidade de reversão de tal matéria no curso deste inventário, até porque, como consignei alhures, há determinação de exclusão da meação do apartamento e da área de Urubuquara já trânsita em julgado no processo originário desde janeiro de 2012.

Ante o exposto, por não vislumbrar indício de fraude e por considerar que a matéria relativa à exclusão da meação dos imóveis em testilha do inventário de
Ayme
foi dirimida em janeiro de 2012, restando preclusa a essa altura,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO EM TRAMITAÇÃO DESDE 1996. DETERMINAÇÃO DA EXCLUSÃO DA MEAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS FIRMADA EM 2012. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS FRAUDULENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Embora sejam muitas as particularidades do caso em apreço, este Colegiado enfrenta agora matéria que pode ser assim sintetizada: ao longo de 25 (vinte e cinco) anos de tramitação do inventário de
Ayme
, suas filhas
Renata
e
Simone
sustentavam que as metades tanto do apartamento nº 23, do Edifício Brasil, localizado em Guarapari/ES, quanto da área de 50 hectares situada em Urubuquara, Aracruz/ES, deveriam ser arrolada do inventário da mãe porque, embora estivessem tais imóveis registrados em nome tão só do companheiro dela,
Antônio
, teriam sido adquiridos na constância do convívio marital e, portanto, teria ela direito à meação dos mesmos.

2)
A união estável firmada entre os extintos teve início e fim muito antes da vigência do Código Civil de 2002.
Ayme
e
Antônio
viveram como se casados fossem de 1969 até a morte da companheira em 14 de junho de 1996. Por sua vez, a Lei nº 9.278/96, que inaugurou no ordenamento pátrio a presunção de esforço comum nas uniões estáveis, só começou a viger em 13 de maio de 1996, sendo assente na jurisprudência a orientação de que seus efeitos não podiam retroagir e nem atingir bens adquiridos antes de sua vigência.
O apartamento nº 23
foi adquirido em 26 de fevereiro de 1970 e a área de Urubuquara em 02 de julho de 1971. Todavia, em
09 de dezembro de 2013 sobreveio sentença na ação de reconhecimento e dissolução de união estável (ajuizada tardiamente),
tendo o Juízo de Família sugerido que tais imóveis deveriam sim ser partilhados entre os companheiros.

3) Quando da prolação da sentença na união estável, o apartamento e a área em Urubuquara já haviam sido integral e formalmente atribuídos aos filhos unilaterais de
Antônio
, inclusive com aposição do registro do formal de partilha nas respectivas matrículas imobiliárias.
À vista desse panorama, não é possível cogitar a existência de má-fé dos herdeiros de
Antônio
, já que – até aquela data – nenhuma decisão sinalizava a possibilidade de que tais bens fosse meados com
Ayme
, mas, pelo contrário, havia sido expressamente determinada a exclusão das referidas meações do inventário da companheira em 2012.

4)
Os bens em testilha estão excluídos do inventário de
Ayme
por decisão do Juiz que o preside
desde janeiro de 2012, sem que suas filhas tenham recorrido de tal pronunciamento. Quando reiterou tal circunstância em sua recente manifestação, o magistrado
a quo
apenas reforçou que tanto o apartamento quanto a área de Urubuquara já foram, inclusive, transferidos a terceiros, num desdobramento natural do fato de que tais bens já integram formalmente o patrimônio de
Lusiana
e de
Luiz Antônio
desde 22 de julho de 2013 (data em que foi expedido o formal de partilha no inventário do pai), sem que se cogite eventual intuito fraudulento.

5) Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.